Tribunal: TJMT
Processo: 1010157-26.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010157-26.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IGOR PABLO DUARTE CELESTINO - CPF: 716.537.641-04 (APELADO), RAFAEL MACIEL FERREIRA JUNIOR - CPF: 038.429.251-82 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EVERTON DOS SANTOS DUCA - CPF: 019.397.461-40 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON SOUZA DA SILVA FILHO - CPF: 014.852.681-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR PABLO DUARTE CELESTINO - CPF: 716.537.641-04 (APELANTE), RAFAEL MACIEL FERREIRA JUNIOR - CPF: 038.429.251-82 (APELANTE), ATAILDE COSTA LOBO - CPF: 469.352.312-72 (VÍTIMA), WELLINGTON JHONY PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 036.942.141-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado tentado e Constrangimento ilegal.
DOIS RECURSOS.
Procedência parcial do recurso ministerial e desprovimento do
RECURSO
da defesa. providência de ofício.

I. Caso em exame

Réus condenados por
Tentativa de Roubo majorado
pelo
concurso de agentes
, restrição da liberdade das vítimas e
emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, c/c art. 14, II, do CP) e
absolvidos
quanto ao
Constrangimento ilegal
(art. 146, § 1o, do CP). A defesa e o Ministério Público apelaram.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) se os réus devem ser condenados por roubo majorado consumado,
afastando-se a tentativa
; (ii) se há concurso formal de crimes em relação ao roubo por se tratar de duas vítimas de uma mesma família; (iii) se o
constrangimento
ilegal deve ser considerado como crime
autônomo
; (iv) se é possível a imposição de
regime fechado
em razão, exclusivamente, da
natureza hedionda
do Roubo com emprego de arma de fogo; e (v) se é cabível a
condenação
dos réus ao pagamento de
reparação dos danos morais
causados pela infração.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se a consumação do roubo, uma vez que houve a inversão da posse dos bens, conforme narrado pela vítima e policiais. A jurisprudência afirma que a consumação do delito ocorre com a inversão da posse, ainda que por breve tempo (STJ, AgRg no AREsp n.o 2.099.557/SP, DJe de 13/6/2022).

4. Restou configurado o concurso formal de crimes, pois, num mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a pessoas e patrimônios diferentes, ainda que da mesma família (AgRg no AREsp n. 2.654.780/MA, DJe de 3/9/2024).

5. O constrangimento ilegal foi praticado contra terceiras pessoas que estavam no local, como meio para a consumação do delito principal (Roubo), aplicando-se o princípio da consunção.

6. A obrigatoriedade de imposição de regime fechado porque o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo possui natureza hedionda foi afastada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 111.840/ES.

7. Inviável a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais às vítimas, pois, há pedido expresso na denúncia, havendo, assim, oportunização ao contraditório e ampla defesa.

8. É imprescindível o afastamento,
de ofício
, da majorante referente à restrição da liberdade das vítimas, uma vez que a ação criminosa durou aproximadamente 20 minutos, tempo que não excede o necessário para a consumação do crime.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do
Ministério Público provido em parte
para condenar os réus por Roubo
majorado

consumado
e reconhecer o
concurso formal
de crimes. Recurso da
defesa desprovido
, mantendo-se a indenização por danos morais. Providência
de ofício
para afastar a majorante da restrição da liberdade das vítimas, contudo, sem reflexo na dosimetria penal.

Tese de julgamento:

“1. O roubo consuma-se com a inversão da posse dos bens, ainda que por breve tempo, dispensando-se o distanciamento dos réus do local do crime.

2. Configura-se o concurso formal de crimes quando, mediante uma só ação, são subtraídos bens de diferentes vítimas, mesmo que de um mesmo núcleo familiar.

3. O constrangimento ilegal praticado como meio necessário para a prática do roubo é absorvido pelo crime principal.

4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Habeas Corpus
n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/1990, na redação dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, assim, a obrigatoriedade da imposição do regime inicial fechado para condenados por crimes hediondos e equiparados.

5. Não há que se falar em afastamento da indenização fixada a título de reparação dos danos morais causados às vítimas, uma vez que houve pedido expresso na denúncia, sendo oportunizado à defesa o contraditório.

6. Impõe-se a exclusão, de ofício, da majorante da restrição da liberdade das vítimas, se a ação criminosa durou tempo que não excede o necessário para a consumação do crime."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, art. 70, art. 14, II; CF/1988, art. 5o, XLVI; STF, HC n.o 111.840/ES.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n.o 2.099.557/SP, STF, REsp n.o 1524450/RJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público
e pelos réus
Rafael Maciel Ferreira Junior
e
Igor Pablo Duarte Celestino
, contra sentença
proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
., que
absolveu
estes últimos da autoria do crime de
Constrangimento ilegal
(art. 146, §1o, CP) e os condenou como autores do crime de
Tentativa de Roubo majorado
(art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I c/c art. 14, II, CP), à pena individualizada de
2 anos, 2 meses e 20 dias
de
reclusão
, e pagamento de
22 dias-multa
. À
Igor
foi imposto o regime prisional
aberto
e à
Rafael
foi imposto o
fechado
.

Em suas
razões recursais
, o d.
Promotor de Justiça
almejou a condenação dos réus como autores dos crimes de
Roubo majorado na sua forma consumada
, afastando-se da minorante da tentativa, além da aplicação do
concurso formal
de crimes (duas vítimas). Além disso, o
Parquet
requereu que os réus sejam condenados por autoria do crime de
Constrangimento ilegal
, em
concurso formal
(quatro vítimas) e, por fim, pleiteou a fixação de
regime fechado
aos réus, em razão da
natureza hedionda
do crime de Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (Id. 214452439).

Por sua vez, a
Defesa
pediu a
exclusão
da obrigação de
indenizar as vítimas
(Id. 214452450).

As
contrarrazões
das partes
ex adversas
foram no sentido do desprovimento dos respectivos apelos (Ids. 214452449 e 214452453).

O parecer da
PGJ
é pelo
parcial provimento
do apelo
ministerial e desprovimento
do recurso da
defesa
, conforme sumário que segue (Id. 223279197):

“Apelações Criminais – Roubo majorado, na forma tentada e Constrangimento ilegal [art. 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II e art. 146, §1o, todos do Código Penal] – sentença condenatória e absolutória - irresignações defensiva e ministerial. 1. Recurso da defesa – Pleito de exclusão da indenização fixada pelo Magistrado
a quo
ante os danos causados pela infração [art. 387, inciso IV do CPP] - inacolhimento - pedido expresso do
Parquet
na denúncia contraditório oportunizado - Pelo desprovimento do recurso.” 2. Recurso do Ministério Público – 2.1. Pretendido reconhecimento do delito de roubo majorado, na forma consumada – viabilidade - crime que se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, obtida mediante o exercício de violência ou grave ameaça, ainda que por breve período de tempo - prescindibilidade da posse mansa e tranquila da coisa subtraída, bem como da saída do bem da esfera de vigilância da vítima – 2.2. Almejado reconhecimento do concurso formal – possibilidade – delito que atingiu o patrimônio de 02 [duas] vítimas distintas – o fato das vítimas pertencerem à mesma família não faz comuns os bens lesados – 2.3. Requestada condenação pela prática do delito de constrangimento ilegal, tipificado no art. 146, §1o, do Código Penal – impossibilidade – constrangimento ilegal constituiu mera etapa para a consumação do delito patrimonial – absorção pelo crime mais grave - 2.4. Requerida fixação de regime inicialmente fechado – possibilidade – com o reconhecimento do delito de roubo na forma consumada e do concurso formal, as reprimendas impostas aos réus serão redimensionadas, justificando a imposição de regime mais gravoso – reforma do
decisum
que se impõe - Pelo provimento parcial do recurso, afastando-se, de ofício, a aplicação da causa de aumento da restrição da liberdade da vítima.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital

Rondon Bassil Dower Fillho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, em 14.3.2023, por volta das 7h30, na Rua Espírito Santo, no 11, Q 26, Nova Várzea Grande, Várzea Grande/MT.,
Rafael Maciel Ferreira Junior
e
Igor Pablo Duarte Celestino
, mediante grave ameaça e violência, com emprego de arma de fogo, subtraíram bens pertencentes das vítimas
Wellington Jhony Pereira dos Santos
e
Fabiane Rocha de Souza
. No momento do crime, as vítimas estavam acompanhadas de Atailde Costa Lobo e outras três pessoas não identificadas.

Os réus chegaram ao local e ingressaram na residência das vítimas após renderem quatro prestadores de serviço que estavam no local, incluindo
Atailde Costa Lobo
. Em seguida, mantiveram a vítima
Wellington
e seus funcionários sob constante ameaça de morte, enquanto empunhavam suas armas de fogo. Durante o crime, agrediram fisicamente a vítima
Wellington
e, após tentativas frustradas de realizar transferências bancárias via aplicativo, destruíram os aparelhos celulares de
Wellington
e de sua esposa, a vítima
Fabiane
.

Diante das agressões, a vítima entregou a chave do seu veículo e revelou a localização de uma pistola marca Taurus, calibre .40, modelo TH 40, número de série ABL 197707, que também foi subtraída pelos réus. Após ser acionada por um vizinho, a polícia militar chegou e prendeu os réus em flagrante delito.

Ao final do processo,
Rafael
e
Igor
foram absolvidos da autoria do crime de Constrangimento ilegal (art. 146, §1o, CP) e os condenou como autores do crime de Roubo majorado, na modalidade tentada (art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I c/c art. 14, II, CP), à pena individualizada de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 22 dias-multa
.
À
Igor
foi imposto o regime prisional aberto e à
Rafael
foi imposto o fechado.

Neste grau de jurisdição,
o órgão ministerial almejou a condenação dos réus como autores dos crimes de Roubo majorado na sua forma
consumada
, afastando-se da minorante da tentativa, além da aplicação do concurso formal de crimes (duas vítimas). Além disso, o
Parquet
requereu que os réus sejam condenados por autoria do crime de Constrangimento ilegal, em concurso formal (quatro vítimas) e, por fim, pleiteou a fixação de regime fechado aos réus, em razão da natureza hedionda do crime de Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Por sua vez, a Defesa pediu a exclusão da obrigação de indenizar as vítimas.

Passo à análise dos recursos.

I – RECURSO MINISTERIAL

Roubo majorado

Da atenta e detida análise dos autos, verifica-se que as provas não deixam dúvidas de que houve a efetiva consumação do crime.

Com efeito, a vítima
Wellington
afirmou judicialmente que
“(...) os perfumes e outros bens, como notebook, estavam numa mochila para acondicionar na caminhonete (...)”
. A vítima
Atailde
disse em Juízo que os réus
“(...) já tinham pego uma pistola de seu patrão e tentavam retirar uma televisão (...)”
e, no mesmo sentido, a testemunha
Everton
, policial militar que atendeu a ocorrência, narrou perante a autoridade judiciária que já haviam objetos separados para serem subtraídos.

Na delegacia, ambos os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus disseram que
“(...) em posse do suspeito Igor Pablo Duarte Celestino) foi localizado uma pistola, marca taurus, calibre .40, modelo th 40 que foi posteriormente identificada como sendo de propriedade da vítima (...)”
.

Nesse contexto, entendo que ficou fortemente comprovado que os réus foram flagrados e detidos enquanto subtraíam pertences das vítimas e que já tinham em sua posse alguns deles, tanto é que o réu
Igor
, quando preso em flagrante delito, portava uma arma de propriedade da vítima
Wellington
. E além disso, ficou comprovado que eles já haviam separado alguns bens para subtração (como perfumes e notebook), colocando-os em uma mochila que já havia sido separada.

Embora os réus tenham sido presos em flagrante enquanto ainda se encontravam no interior da residência das vítimas, é inegável que eles obtiveram a posse dos bens subtraídos, ainda que por um breve período, em especial da arma de fogo pertencente à vítima
Wellington
e dos objetos que foram colocados em uma mochila separada para a subtração.

Como é cediço, o fato de os réus não terem permanecido tempo suficiente com os bens subtraídos, é irrelevante, considerando-se que eles obteveram a posse das
res furtivae
, ainda, que por breve momento, invertendo-a.

Nesse sentido:

“(...) É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o delito de furto se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila e/ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial ou da própria vítima. Precedentes. 3. Nesse sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1524450/RJ, de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma "com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". (...)” (AgRg no AREsp n. 2.099.557/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Portanto, se, comprovadamente, uma ou mais coisas subtraídas das vítimas passou para o poder dos agentes criminosos, merece guarida a tese ministerial que busca a condenação dos réus por roubo consumado.

Ilustrando esse raciocínio, é a ementa de julgado deste TJMT:

“(...) A consumação do roubo aperfeiçoa-se com
“a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582). (...)” (N.U 1000400-16.2021.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

Quanto ao almejado reconhecimento do Roubo em concurso formal, também merece provimento o apelo ministerial, pois, robustamente comprovado nos autos, pelas declarações das vítimas e testemunhas, que o delito de roubo majorado foi praticado contra duas vítimas, um casal, submetendo ambas à violência e grave ameaça e atingindo-lhes o patrimônio em comum.

Destarte, considerando que os réus, mediante uma só ação, praticaram dois crimes idênticos (duas vítimas), deve ser reconhecida a causa de aumento prevista no art. 70 do CP, ainda que se trate de membros da mesma família.

Sobre isso, o STJ já decidiu que
“(...) não há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.654.780/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024).

No mesmo sentido, entende este e. Tribunal:

“(...) Se no crime de roubo há comprovação de que, mediante uma única ação, foram violados patrimônios distintos, ainda que de membros de uma mesma família, é de rigor a manutenção da incidência da causa de aumento atinente ao concurso formal de crimes, afastando-se a tese da ocorrência de crime único pela suposta violação de patrimônio comum. (...)” (N.U 1001479-97.2021.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023)

Prosseguindo, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça para,
de ofício
, decotar a majorante referente à restrição da liberdade das vítimas, visto que as provas constantes nos autos demonstram que a ação criminosa durou aproximadamente 20 minutos, tempo que não ultrapassa o necessário para a consumação do crime.

No entanto, apesar da exclusão da referida majorante, não haverá reflexo na dosimetria penal dos réus, uma vez que suas penas-base foram fixadas no mínimo legal, e, além disso, não houve cumulação de causas de aumento na terceira fase, apenas a fração relativa ao emprego de arma de fogo foi aplicada. Assim, com ou sem a incidência da majorante da restrição da liberdade, a reprimenda permaneceria a mesma.

Diante dessas considerações, imperiosa a condenação de
Rafael Maciel Ferreira Junior e Igor Pablo Duarte Celestino
como autores do crime de Roubo majorado consumado, por duas vezes
(art. 157, §2o, II e §2o-A, I c/c art. 70, CP).

Constrangimento ilegal

Em suas razões recursais,
o órgão ministerial
almejou a condenação dos réus como autores do crime de Constrangimento ilegal, em concurso formal (quatro vítimas), contudo, aqui, a razão não lhe assiste.

Com efeito, aplica-se o princípio da consunção quando um crime de menor gravidade é praticado como meio para assegurar a prática de outro como maior gravidade, sendo esta a hipótese em apreciação.

Verifica-se que durante a execução do roubo contra as vítimas
Wellington
e
Fabiane
, os réus renderam quatro pedreiros que prestavam serviço no local, sendo que nenhum bem deles foi subtraído, apesar da restrição de liberdade durante a execução do assalto. Entretanto, assim agiram os réus para garantirem a execução do roubo contra
Wellington
e
Fabiane
.

Portanto, evidenciado nos autos que os réus imobilizaram as pessoas Atailde, Alberto, Zezinho e Luis Carlos (prestadores de serviço que se encontravam no local) com o único propósito de assegurar a execução do crime de roubo majorado, como meio necessário para tal, uma vez que, se não as tivessem rendido, elas poderiam deixar o local e acionar as autoridades, frustrando imediatamente a empreitada criminosa. Dessa forma, o crime de constrangimento ilegal deve ser absorvido pelo crime de roubo.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...) A aplicação do princípio da consunção demanda a existência de um nexo de dependência entre a sucessão de fatos, sendo o crime menos grave meio necessário ou fase de preparação ou de execução de um delito de maior alcance. (...)” (N.U 0000039-20.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 04/03/2022)

Portanto, na hipótese dos autos se aplica o princípio da consunção, porquanto o constrangimento ilegal imposto contra Atailde, Zezinho e Luis Carlos teve unicamente por finalidade viabilizar a consumação do crime mais grave contra as vítimas
Wellington
e
Fabiane
(Roubo majorado).

Destarte, considerando que o delito de constrangimento ilegal constituiu meio para a perpetração do crime de roubo, impõe-se a aplicação do princípio da consunção/absorção, mantendo-se a absolvição quanto ao delito previsto no art. 146, § 1o, do Código Penal, ficando prejudicado o pedido de aplicação do concurso formal em relação ao referido crime.

Regime Prisional

É inviável o provimento do pleito ministerial para imposição do regime fechado exclusivamente em razão da hediondez do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, pois, como é amplamente conhecido,
“O
Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 111.840/ES,
por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/1990, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/2007, por violar a garantia constitucional de individualização da pena (art. 5o, XLVI, da Constituição Federal). Dessa forma, afastou-se a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e demais delitos a eles equiparados”
(AgRg no HC n. 863.122/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024).

Nesse mesmo sentido:

“(...) O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. (...)” N.U 1007166-65.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

DOSIMETRIA

Igor Pablo Duarte Celestino

De acordo com a análise feita pelo juízo sentenciante, quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a pena basilar foi fixada no mínimo legal em
4 anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria penal, inexistindo circunstâncias agravantes e estando presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, o magistrado
a quo
deixou de aplicá-las com o objetivo de evitar que a pena intermediária ficasse aquém do mínimo legal, em conformidade com a Súmula no 231 do STJ.

Na terceira etapa, aumento a pena em 2/3 em razão das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2.o, II, §2.o-A, I), encontrando-se a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão.

Presente, ainda, a causa de aumento do concurso de pessoas, tratando-se de duas vítimas, recrudesço a reprimenda em 1/6, fixando-a em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.

Considerando que afastei a minorante da tentativa, à mingua de quaisquer outras causas modificativas da pena, fixo a reprimenda definitiva de
Igor
em
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
.

Levado pelos mesmos critérios para dosimetria da pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária em 18 dias-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com relação ao réu
Igor
, mesmo com o redimensionada da sua pena, inexistem motivos que justifiquem a fixação do regime fechado, uma vez que ele é primário e as circunstâncias judiciais na dosimetria penal foram consideradas neutras.

Portanto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, fixo o regime
semiaberto
.

Rafael Maciel Ferreira Junior

De acordo com a análise feita pelo juízo sentenciante, quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a pena basilar foi fixada no mínimo legal em
4 anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria penal, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, o magistrado
a quo
as compensou entre si.

Na terceira etapa, aumento a pena em 2/3 em razão das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2.o, II, §2.o-A, I), encontrando-se a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão.

Presente, ainda, a causa de aumento do concurso de pessoas, tratando-se de duas vítimas, recrudesço a reprimenda em 1/6, fixando-a em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.

Considerando que afastei a minorante da tentativa, à mingua de quaisquer outras causas modificativas, fixo a pena definitiva de
Rafael
em
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
.

Levado pelos mesmos critérios para dosimetria da pena privativa de liberdade, fixo sua pena pecuniária em 18 dias-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tratando-se de réu reincidente, fixou o regime prisional
fechado
(art. 33, § 2o, “a”, CP).

II - RECURSO DA DEFESA

Finalmente, no que tange à fixação de indenização para reparação dos danos morais causados pela infração, verifico que há pedido expresso na denúncia. Ademais, de fato, as vítimas, um casal, estavam com seu bebê e vivenciaram momentos de terror durante a prática criminosa.

Conforme as declarações da vítima
Wellington
, os réus invadiram sua residência, sendo que um deles
“tapou o seu rosto e o colocou de frente para a parede (...); o outro entrou para verificar se havia mais alguém, quando começaram a gritar para sua esposa, que estava com o bebê, exigindo que se levantassem, momento em que ambas começaram a chorar (...); os acusados exigiam dinheiro e joias, e a cada negativa, Wellington era agredido pelos réus com chutes e socos.”

Além disso, tão somente porque não lograram êxito em obter transferência de valor pecuniário via aplicativo do celular, os réus quebraram os aparelhos celulares das vítimas (de acordo com Wellington,
“Pegaram seu telefone e pediram para entrar conta por conta, mas como não havia dinheiro, quebraram seu aparelho e o da sua esposa”
).

Assim, havendo pedido expresso na denúncia, inclusive com a indicação do valor mínimo a ser arbitrado (R$3.000,00), sendo oportunizado o contraditório e a ampla defesa, deve ser mantida a condenação ao pagamento do valor indenizatório relativos aos danos morais.

Nesse sentido:

“(...) Não há falar em afastamento da indenização fixada a título de reparação dos danos materiais e
morais
causados às vítimas, em sintonia com o regramento previsto no art. 387, IV, do CPP, uma vez há pedido expresso do parquet nesse sentido nos autos (...) Em relação aos danos morais, dispensa-se a instrução específica e a comprovação do prejuízo, devendo-se estipular o
quantum
de acordo com a gravidade do delito e com o
modus operandi
empregado na ação criminosa (Enunciado Orientativo no 14 e 14-A da TCCR/TJMT). (N.U 1002371-22.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024)

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer

da PGJ,
nego provimento
a apelo da defesa e
dou parcial provimento
ao recurso ministerial

para
afastar a causa diminutiva da tentativa
e,
de ofício
, afasto a
majorante da restrição da liberdade
das vítimas, contudo, sem qualquer reflexo na reprimenda dos réus. Assim sendo, reformo a sentença primeva e condeno
Rafael Maciel Ferreira Junior
e
Igor Pablo Duarte Celestino
como autores do crime de

Roubo majorado consumado
(art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, CP), à pena individualizada de
7 anos, 9 meses e 10 dias
de
reclusão
e pagamento de
18 dias-multa
. À
Igor
fixo o regime
semiaberto
e à
Rafael
, o
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024